Tribunal: TJDFT
Processo: 0749023-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. REPRESENTAÇÃO POR CARGO EM COMISSÃO. VANTAGEM DE NATUREZA TRANSITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A lide se refere à pretensão da parte autora de obter, na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-alimentação, ao auxílio-saúde e à representação por cargo em comissão.

2. O STJ firmou entendimento de que o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.

3. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.

4. Deste modo, verifico que os precedentes do TJDFT mencionados no recurso inominado, além de em sua maioria fazerem referência a verbas indenizatórias distintas (tal como o adicional de insalubridade, que possui evidente caráter transitório), foram superados pela mais recente jurisprudência do STJ.

5. Já quanto à representação pelo exercício do cargo em comissão, trata-se de vantagem de evidente caráter transitório, pois o servidor somente fará jus ao seu recebimento enquanto estiver exercendo as atribuições comissionadas respectivas (ao contrário dos auxílios saúde e alimentação, que o servidor possui direito independentemente do exercício ou não de atribuições suplementares).

6. Vale ressaltar, ainda, que inexiste nos autos informação de que a autora incorporou em sua remuneração a referida representação: ao contrário, as fichas financeiras de ID 14150531 revelam que, a partir da sua aposentadoria, nenhum valor sob este título foi pago à requerente.

7. Deste modo, deve ser decotado do total condenatório o montante referente à representação pelo cargo em comissão.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação para R$ 9.915,48, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).